Tribunal: STF
Processo: RE 90561
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
ACIDENTE FERROVIARIO. INDENIZAÇÃO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. 
II. A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE OS HONORARIOS DE ADVOGADO SEJAM CALCULADOS DE ACORDO COM O ESTATUIDO NO ART. 20, PARÁGRAFO 3, C.C. O ARTIGO 260, AMBOS DO C.P.C. 
III. INAPLICABILIDADE DA LEI NÚMERO 6.745/79, EIS QUE AO INTRODUZIR O PARÁGRAFO 5 AO ARTIGO 20, CITADO, NÃO COGITOU DE ESPÉCIE COMO A DOS AUTOS, PELA INEXISTÊNCIA DO DEPÓSITO NELE REFERIDO. 
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARCIALMENTE.